Tribunal: TJBA
Processo: 8017874-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017874-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVIANE PEDREIRA FONSECA

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA

AGRAVADA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA, MARCELO ANDRÉ CANHADA FILHO, WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA, JOÃO EDUARDO DE ALBUQUERQUE, RONALDO DIAS LOPES FILHO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu, parcialmente, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, determinando que a Autora comprove os fatos constitutivos do seu direito, e o réu, eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A Demandante alegou ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º da CF/1988, requerendo o provimento do recurso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação e violação ao contraditório e ampla defesa; e estabelecer se é cabível a inversão parcial do ônus da prova, com fundamento no art. 373, I e II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e da Súmula nº 297 do STJ, sendo cabível a aplicação dos direitos e prerrogativas consumeristas.

4. A inversão parcial do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, sendo legítima, quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, a critério do Juiz.

5. O art. 373 do CPC prevê a distribuição do ônus da prova de forma dinâmica, sendo possível sua redistribuição de maneira fundamentada, conforme autorizam seus incisos I e II e o §1º.

6. A decisão hostilizada está devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, não sendo exigido que o Juiz aprecie, pormenorizadamente, todos os argumentos da parte, mas, apenas, que exponha as razões de seu convencimento, de forma suficiente.

7. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a imprescindibilidade da produção de outras provas, especialmente quando a inversão do ônus é deferida com base nos critérios legais e não inviabiliza o exercício do contraditório.

8. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o Magistrado a valorar as provas nos autos e decidir sobre a necessidade de produção probatória, conforme entendimento do STJ (REsp 1.175.616/MT).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, II e §1º, e art. 1.015, XI; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010, DJe 13.08.2010; STF, HC 105.349 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, j. 23.11.2010, DJe 17.02.2011; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.175.616/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.03.2011, DJe 04.03.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos n
º

8017874-70.2025.8.05.0000,
em que figuram como
A
gravante
VIVIANE PEDREIRA FONSECA
,
sendo

A
gravad
a

SOROCRED - CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.